Tribunal: STF
Processo: RE 1311345
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORMATAÇÃO DO PREÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. LIMITAÇÃO A DOIS DÍGITOS DE CENTAVOS PELA LEI ESTADUAL Nº 18.782/2016. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA E MEDIDAS (ART. 22, IV E VI, DA CF). INTERESSE NACIONAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL (ADI 909818-6). APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 41/2013 DA ANP. PREÇOS POR LITRO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS COMERCIALIZADOS QUE DEVEM SER EXPRESSOS COM TRÊS CASAS DECIMAIS NO PAINEL DE PREÇOS E NAS BOMBAS MEDIDORAS. POSSIBILIDADE, NADA OBSTANTE, DE O ENTE PÚBLICO FISCALIZAR SE OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ESTÃO REALIZANDO CORRETAMENTE A OPERAÇÃO ARITMÉTICA DETERMINADA NO ART. 20 DA RESOLUÇÃO 41/2013 DA ANP, DESPREZANDO-SE A TERCEIRA CASA DECIMAL NA MULTIPLICAÇÃO DO PREÇO POR LITRO DE COMBUSTÍVEL PELO VOLUME TOTAL DE LITROS ADQUIRIDOS. RECURSO PROVIDO.
    - Em que pese os entes públicos estadual e municipais não poderem legislar sobre a forma de exibição dos preços dos combustíveis, por se tratar de tema afeto à disciplina da ANP, nada impede que, por meio de seus respectivos Procons, procedam à fiscalização do cumprimento do parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 41/2013 da ANP, a fim de averiguar se os postos de combustíveis estão promovendo a correta operação aritmética ao vender combustíveis aos consumidores, isto é, se está havendo efetivamente a multiplicação do preço por litro de combustível pelo volume total de litros adquiridos, considerando-se apenas 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, tudo com vistas a compatibilizar a legislação aplicável à espécie com a necessidade de proteção do direito dos consumidores.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta o recorrente violação do art. 22, incisos IV e V, da Constituição Federal. Defende a constitucionalidade da norma impugnada, uma vez que a Lei estadual nº 18.782/2016 “não regula a atividade fim das revendedoras de combustíveis; preocupa-se, única e exclusivamente, com a relação de consumo. E, em matéria de consumo, o Estado do Paraná (assim como os demais entes federativos) goza de competência concorrente”.
    Decido.
    O Tribunal a quo entendeu que, para além do fato da Lei estadual nº 18.782/16 tratar de tema de competência privativa da União para legislar sobre medidas e energia, a competência também seria da União pelo fato de a matéria ser de interesse nacional. 
    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:
    “2.2. Pois bem, a matéria posta em mesa não é nova, já tendo sido enfrentada pelo c. Órgão Especial desse e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 909818-6, em que restou reconhecido que é de interesse nacional e de competência privativa da União estabelecer o número de casas decimais nas informações de preços dos combustíveis aos consumidores, não havendo o que ser suplementado pela competência legislativa municipal.
    (...)
    De igual forma, assim como ocorre com os entes municipais, não pode o Estado do Paraná legislar sobre essa matéria, por ser da competência privativa da União legislar sobre medidas e energia, nos termos do art. 22, IV e VI, da Constituição Federal, razão pela qual a lei estadual também padece de inconstitucionalidade formal orgânica, ante o vício decorrente da inobservância da competência legislativa:
    (...)
    Inclusive, a par dessa competência, a União editou a Lei nº 9.478/97 que, entre outras providências, instituiu a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), autarquia federal responsável por promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo e, em especial, “regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios” e “fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato” (art. 8º, VII e XV).
    Nessa esteira, com fundamento na Lei nº 9.847/99, a ANP, dentro do seu poder regulamentar, editou a Resolução 41/2013 da ANP, que determinou a exibição de 3 (três) casas após a vírgula nos preços dos combustíveis, inexistindo espaço para o Estado do Paraná legislar sobre a mesma matéria, muito menos determinar a exibição de somente duas casas decimais após a vírgula nos preços de combustíveis.”
    Verifica-se que esse entendimento se coaduna com a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal.
    O Plenário desta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.580/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e na qual estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, convertendo-se em julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal o exame da liminar, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 
    2. A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol” exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia. 
    3. A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. 
    4. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Precedentes. 
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro” (DJe de 24/5/21).
    No julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário reafirmou, ainda, o seu entendimento “no sentido de ser competência legislativa e administrativa da União quando a temática envolva predominância de interesse nacional.” 
    Do voto da relatora, que bem aborda aquestão, destaca-se a seguinte passagem: 
    “8. Na espécie, importa saber se a lei estadual impugnada, pela qual disciplinado o serviço de venda de combustíveis no Estado do Rio de Janeiro, teria exorbitado da competência constitucional conferida ao ente federado estadual por ter cuidado de matérias atinentes ao consumo e ao meio ambiente, reguladas pela competência concorrente da União e Estados, ou se teria, diversa e invalidamente, adentrado competência reservada privativamente à União.
    9. Com base na competência privativa da União para legislar sobre energia, na qual inseridos os combustíveis derivados de petróleo e etanol para abastecimento de veículos automotores, nos termos do inc. IV do art. 22 da Constituição da República, o legislador ordinário federal editou a Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional, atividades referentes ao monopólio do petróleo, e instituído o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
    No art. 238 da Constituição da República se prescreve que “a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição”.
    Refere-se, nos termos do art. 238 da Constituição, à lei de caráter nacional que alberga matéria atinente à regulação do setor de energia, em especial, de venda e revenda de combustíveis de petróleo.
    10. Nesse sentido, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional norma estadual regulando matéria atinente à comercialização de gás liquefeito de petróleo – GLP por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre energia: 
    (...)
    No art. 9º da Lei n. 9.478/1997 se estabelece competir à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis regular, autorizar e fiscalizar as atividades de distribuição e revenda de combustíveis derivados de petróleo, definindo a sucessão da agência reguladora nas atribuições administrativas que antes competiam ao Departamento Nacional de Combustíveis (extinto pelo art. 78 da mesma lei):
    (...)
    12. Na Resolução n. 41, de 5.11.2013, editada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis se estabelecem os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamentação.
    (...)
    13. Nos dispositivos previstos na Lei n. 9.478/1997 e na Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, há disciplina regulatória exaustiva da matéria tratada pelo Estado do Rio de Janeiro nas normas impugnadas. 
    As normas impugnadas do Estado do Rio de Janeiro vedam a prestação de serviço ao consumidor pessoa física consistente no abastecimento de veículo em local diverso do posto de combustível, sujeitando o infrator a multa diária equivalente ao valor de 1.000 a 5.000 Ufirs, nos 30 (trinta) primeiros dias, e multa diária no valor 10.000 a 50.000 Ufirs a partir do trigésimo primeiro dia ou em caso de reincidência, além de cancelamento da inscrição estadual.
    14. O Advogado-Geral da União ressaltou que “não há como sustentar o argumento de que a lei censurada teria apenas suplementado a legislação federal. Afinal, já havia regulamentação federal sobre o assunto e não está caracterizada qualquer peculiaridade que exija tratamento diverso, tudo a evidenciar a inconstitucionalidade do diploma normativo ora impugnado” (edoc. 22). 
    15. O Procurador-Geral da República, de igual forma, opinou: “ao pretender regular matéria já disciplinada em lei federal bem como em regramento editado pela ANP, a lei estadual imiscuiu-se na competência legislativa da União, em invasão do campo constitucionalmente reservado ao ente central da Federação” (e-doc. 28).
    16. A legislação estadual impugnada teria o propósito de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol”. Mas para os efeitos de controle de constitucionalidade, o que se há de analisar e julgar não é o propósito de legislador, mas a compatibilidade da norma legislada com o paradigma constitucional arguido. A dizer, no caso em exame, deve se16. A legislação estadual impugnada teria o propósito de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol”. Mas para os efeitos de controle de constitucionalidade, o que se há de analisar e julgar não é o propósito de legislador, mas a compatibilidade da norma legislada com o paradigma constitucional arguido. A dizer, no caso em exame, deve se verificar se a legislação fluminense teria ingressado em competência privativa da União para legislar sobre energia, tema que precisa de uniformização geral pela predominância do interesse nacional e preservação do pacto federativo.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser competência legislativa e administrativa da União quando a temática envolva predominância de interesse nacional. Nesse sentido, por exemplo: 
    (...)
    Ressalte-se inexistir lei complementar editada pela União autorizando os Estados a regular matérias específicas sobre o tema em análise na presente ação direta.
    19. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela inaugurada regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República.”
    Como visto, o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com esse entendimento, razão pela qual não merece reparos o aresto impugnado.
    Ademais, sustenta-se no apelo extremo que a forma de cálculo adotada pelos revendedores de combustíveis, com respaldo nas disposições da Resolução nº 41/13 da Agência Nacional do Petróleo, induz o consumidor a erro e resulta em prejuízo ao adquirente de combustíveis, considerando o arredondamento do preço expresso com três casas decimais para o valor final pago pelo consumidor, com somente duas casas decimais. 
    A Corte de origem refutou esse argumento amparada na seguinte fundamentação:
    “Por derradeiro, convém salientar que a alegação do Estado do Paraná de que o consumidor está sendo lesado por meio da exibição das três casas decimais não prospera, na medida em que o consumidor não está, ao menos em tese, pagando a mais pelo produto que está adquirindo.
    É que, conforme artigo 20, parágrafo único, da Resolução nº 41/2013, ainda que se utilize a 3ª casa decimal após a vírgula, no cálculo do valor a ser pago pelo consumidor são consideradas apenas duas casas decimais, desprezando-se a terceira:
    Art. 20. Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras.
    Parágrafo único. Na compra feita pelo consumidor, o valor total a ser pago resultará da multiplicação do preço por litro de combustível pelo volume total de litros adquiridos, considerando-se apenas 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
    Logo, em que pese os entes públicos estadual e municipais não poderem legislar sobre a forma de exibição dos preços dos combustíveis, por se tratar de tema afeto à disciplina da ANP, nada impede que, por meio de seus respectivos Procons, procedam à fiscalização do cumprimento do parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 41/2013 da ANP, a fim de averiguar se os postos de combustíveis estão promovendo a correta operação aritmética ao vender combustíveis aos consumidores, isto é, se está havendo efetivamente a multiplicação do preço por litro de combustível pelo volume total de litros adquiridos, considerando-se apenas 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, tudo com vistas a compatibilizar a legislação aplicável à espécie com a necessidade de proteção do direito dos consumidores.”
    Assim, é certo que o acolhimento dessa tese recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente